Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Vistos etc. Intime-se ambas as partes para, no prazo de cinco dias, apresentarem manifestação acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator